Tribunal: TJDFT
Processo: 0004173-67.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004173-67.2015.8.07.0003 RECORRENTE: SERGIO ROLIM DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. CONDENAÇÃO EMBASADA NA PROVA DOS AUTOS. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, combinado com 29 do Código Penal, por haver mandado matar um oponente, prestando auxílio material para assegurar o êxito da ação criminosa. 2 O recurso de apelação tem amplo efeito devolutivo e a apresentação das razões fora do prazo é mera irregularidade. O exame dos autos revela o trâmite regular de todo o processo, que culminou em sentença proferida em estrita observância às disposições legais e ao que foi decidido pelo Conselho de Sentença. 3 Inexiste contrariedade manifesta à prova dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em uma interpretação razoável das provas dos autos, especialmente laudos periciais e depoimentos. Não cabe excluir as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença ao votar quesitos específicos, reconhecendo o crime praticado por motivo torpe e com recurso dificultador de defesa. 4 O fato de o agente ter disparado à queima-roupa várias vezes com arma de fogo, em região letal do corpo da vítima, leva à maior censurabilidade da conduta, justificando a avaliação negativa da culpabilidade, ante as evidências da intensidade dolosa. 5 Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, sustentando que as qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido são contraditórias entre si e não podem coexistir, bem como que são contrárias as provas dos autos. Aduz que em casos em que o crime é precedido de desavenças anteriores, a qualificadora do inciso IV não pode incidir. Em adição, aponta ofensa ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que o incremento da pena-base se deu modo desproporcional e desarrazoado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a indicada ofensa ao artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009